Tribunal: CARF
Processo: 11080.915514/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.915514/2012-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.552 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Assunto
DCOMP
Recorrente
TELEVISÃO GAÚCHA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que:
i – seja a contribuinte intimada a apresentar:
i.i – os contratos de mútuo a que se referem os recolhimentos de IRRF
comprovados pelos documentos às folhas 36/52;
i.ii – os documentos contábeis que comprovam o oferecimento à tributação
dos rendimentos relativos aos referidos mútuos, conforme indicado na tabela constante do
recurso voluntário, à folha 112, bem como a comprovação do atendimento de tais
documentos às formalidades legais extrínsecas;
ii – seja informado se os recolhimentos de IRRF comprovados pelos documentos
às folhas 36/52 constam dos sistemas da RFB como alocados a débitos da recorrente, anexando
os extratos das respectivas DCTF;
iii – seja elaborado relatório conclusivo informando se os referidos recolhimentos
correspondem a retenções que derivam de rendimentos da recorrente regularmente oferecidos à
tributação;
iv – seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a apresentar
as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do Decreto no
7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.915514/2012-87
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.552 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915514/2012-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
73/78), que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 54, que homologou parcialmente a compensação constante da
DCOMP que menciona, de crédito correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2007, informado no valor de R$ 1.058.880,28 e reconhecido no valor de R$ 1.050.235,24, tendo
em vista a não confirmação de retenções na fonte no valor de R$ 8.635,03, conforme relatório de
“Análise de Crédito” do despacho decisório, às folhas 56/57.
No acórdão a quo foi reconhecido crédito adicional no valor de R$ 44,75.
Ciência do acórdão DRJ em 02/12/2019 (folha 106). Recurso voluntário
apresentado em 16/12/2019 (folha 107).
A recorrente, às folhas 109/114, em síntese do necessário, pleiteia a confirmação
do IRRF cujo recolhimento é comprovado pelos documentos de arrecadação às folhas 36/52, no
valor total de R$ 7.859,06, que informou, desde sua manifestação de inconformidade, tratar-se
de “IRRF s/mútuos de pessoa física recolhidos pela impugnante”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
A contribuinte alega que os recolhimentos comprovados pelos documentos de
arrecadação às folhas 36/52, no valor total de R$ 7.859,06, correspondem a “IRRF s/mútuos de
pessoa física recolhidos pela impugnante”.
No acórdão recorrido, a confirmação de tais retenções como parcelas constituintes
do rédito de saldo negativo de IRPJ informado na DCOMP foi negada com os seguintes
argumentos:
Com relação aos R$ 7.859,06, relativos a retenção de rendimentos de pessoas
físicas, inexiste qualquer motivo lógico ou autorização legal para que a interessada
deduza de seu imposto devido.
Fica claro que o colegiado de piso considerou que tais retenções se refeririam a
rendimentos de pessoas físicas, ou seja, corresponderiam a operação em que as pessoas físicas
seriam as mutuantes, que recebem os rendimentos de pagamento de juros, e a contribuinte, a
mutuária.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.552 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.915514/2012-87

A contribuinte parece argumentar o inverso, mas não de forma clara e explícita,
nem apresenta documentos comprobatórios dos referidos mútuos.
O único indício da ocorrência de mútuos em que a recorrente seria a mutuante é
informação nos comprovantes de arrecadação às folhas 36/52 do CNPJ da recorrente como
contribuinte do imposto.
Assim, e com supedâneo no art. 18 do Decreto no 70.235/72, entendo que a
diligência é medida necessária para os esclarecimentos mencionados, a fim de que se possa
averiguar a liquidez e certeza do crédito vindicado.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que:
i – seja a contribuinte intimada a apresentar:
i.i – os contratos de mútuo a que se referem os recolhimentos de IRRF
comprovados pelos documentos às folhas 36/52;
i.ii – os documentos contábeis que comprovam o oferecimento à tributação
dos rendimentos relativos aos referidos mútuos, conforme indicado na tabela constante do
recurso voluntário, à folha 112, bem como a comprovação do atendimento de tais
documentos às formalidades legais extrínsecas;
ii – seja informado se os recolhimentos de IRRF comprovados pelos documentos
às folhas 36/52 constam dos sistemas da RFB como alocados a débitos da recorrente,
anexando os extratos das respectivas DCTF;
iii – seja elaborado relatório conclusivo informando se os referidos recolhimentos
correspondem a retenções que derivam de rendimentos da recorrente regularmente
oferecidos à tributação;
iv – seja a contribuinte cientificada e a intimada, no prazo de 30 dias, a apresentar
as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, § único, do
Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital